Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729041-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP BEAUTY BRASIL LASHES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UP BEAUTY BRASIL LASHES LTDA contra a decisão de ID 131730663 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, em 2/9/2022, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora